Tribunal: STF
Processo: HC 264704
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 1 ano de reclusão no regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 1º, I, do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o “destrancamento do Recurso Extraordinário” e o reconhecimento da “flagrante ilegalidade da condenação baseada em prova ilícita”.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    4. A presente impetração constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 264.168/DF, que, inclusive, neste momento, aguarda julgamento dos segundos embargos declaratórios pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual agendada para o período de 14/11/2025 a 25/11/2025. Nesse contexto, o registro de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior, como ocorre no caso.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.